Tribunal: TJES
Processo: 0000967-67.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-67.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MURILO DROSDROSKY CASTODE e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000967-67.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MURILO DROSDROSKY CASTODE, OTAVIANO LEANDRO SANTOS DA CRUZ

APELADO: MURILO DROSDROSKY CASTODE, OTAVIANO LEANDRO SANTOS DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas de Murilo Drosdrosky Castode e Otaviano Leandro Santos da Cruz contra a sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. O órgão ministerial busca a reforma parcial do julgado para que os réus sejam condenados à reparação por danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP). A defesa, por sua vez, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3, com o consequente abrandamento do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão dos acusados de que guardavam drogas há cerca de três meses em troca de remuneração e isenção de aluguel constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado por dedicação a atividades criminosas, diante da ausência de outros elementos que comprovem a habitualidade; e (ii) saber se o mero pedido expresso e quantificado na denúncia autoriza a condenação automática por danos morais coletivos no crime de tráfico de drogas, independentemente de instrução probatória específica sobre a extensão da lesão.

III. Razões de decidir

3. A confissão isolada dos réus no sentido de que guardavam substâncias ilícitas mediante recompensa por um período de três meses não é suficiente para demonstrar de forma cabal a dedicação a atividades criminosas. Inexistindo no caderno processual petrechos para o manuseio, balança de precisão, anotações de contabilidade ou indicativos de que fizessem da traficância seu meio de vida, e preenchidos os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador detém discricionariedade para fixar a fração de redução do tráfico privilegiado. Na hipótese, a expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (140 pedras de crack, 53 buchas de maconha, 30 pinos de cocaína e 10 unidades de haxixe), somadas ao contexto de fuga em local notoriamente conhecido pelo comércio ilícito, justificam a aplicação do redutor no patamar mínimo de 1/6, redimensionando-se a reprimenda para 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa.

5. Fixada a sanção definitiva em patamar superior a 04 anos, mostra-se inviável a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se o regime semiaberto por expressa vedação dos artigos 33, § 2º, "c", e 44, inciso I, ambos do Código Penal.

6. A condenação por danos morais coletivos no âmbito de ação penal por tráfico de drogas exige, além do pedido expresso e da indicação de valor na denúncia, a realização de instrução processual específica. É indispensável a produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstre a relevância da lesão e a gravidade da ofensa à moralidade pública, sendo incabível a aplicação de dano moral meramente presumido.

IV. Dispositivo

7. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar as penas para 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e dar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MURILO DROSDROSKY CASTODE
e
OTAVIANO LEANDRO SANTOS DA CRUZ,
contra r. sentença que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

O
Parquet
busca a reforma parcial da sentença objurgada, para a condenação dos acusados à reparação de danos morais coletivos, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa, por seu turno, busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços). Em sequência, caso acolhido o pedido, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id.
19929955
, o Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000967-67.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MURILO DROSDROSKY CASTODE, OTAVIANO LEANDRO SANTOS DA CRUZ

APELADO: MURILO DROSDROSKY CASTODE, OTAVIANO LEANDRO SANTOS DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de abril de 2025, por volta da 01h09min, na Rua São Gabriel, bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, os denunciados Murilo Drosdrosky Castode e Otaviano Leandro dos Santos da Cruz traziam consigo e mantinham em depósito 30 (trinta) pinos de cocaína, 53 (cinquenta e três) buchas de maconha, 10 (dez) unidades de haxixe, aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de skank, 140 (cento e quarenta) pedras de crack e cerca de 50g (cinquenta gramas) de substância não identificada, sem autorização legal ou regulamentar, com inequívoco propósito de comercialização.

Conforme se infere das peças informativas anexadas ao presente feito, durante patrulhamento tático motorizado com o emprego de cão farejador, policiais militares avistaram os denunciados em frente a um imóvel abandonado, local notoriamente utilizado para o tráfico de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os denunciados empreenderam fuga para dentro do imóvel, sendo prontamente alcançados e abordados. Ao lado de Murilo, foi localizada uma sacola preta contendo as referidas substâncias entorpecentes.

Aflora do caderno investigativo que ambos os denunciados confessaram estarem realizando tráfico de drogas na localidade, informando que receberiam a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pelo “plantão”. A cadela de faro da PM localizou ainda, no mesmo imóvel, substâncias ilícitas com o mesmo padrão de embalo daquelas encontradas com Murilo, corroborando a associação entre os entorpecentes e os denunciados.

Diante das circunstâncias do flagrante, do modo de acondicionamento da substância entorpecente, da quantidade de droga e da confissão dos conduzidos, restaram evidentes os indícios de que o material se destinava à comercialização.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente e demais elementos constantes dos autos. A autoria é incontestável, considerando que os denunciados foram flagrados de posse do material ilícito e assumiram a prática delitiva.

Dessa forma, os Denunciados MURILO DROSDROSKY CASTODE e OTAVIANO LEANDRO DOSSANTOS DA CRUZ, incorreram nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os acusados condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inconformada, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços). Em sequência, caso acolhido o pedido, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já o
Parquet
busca a reforma parcial da sentença apenas para a condenação dos acusados à reparação de danos morais coletivos, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, rememoro que a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ao analisar as razões recursais, observo que a insurgência da defesa reside na suposta ausência de habitualidade na dedicação dos acusados ao tráfico ilícito de entorpecentes, requisito cujo preenchimento não restou reconhecido pelo juízo
a quo
. Vejamos trechos dos verbetes assinalados na sentença:

I – Quanto ao acusado MURILO DROSDROSKY CASTODE:

[...]

Neste sentido, quanto à causa de diminuição do
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pleiteada pela Defesa, entendo por seu não acolhimento. Embora o réu seja primário e de bons antecedentes, os demais requisitos legais não se fazem presentes. A própria confissão de que guardava drogas
há meses
em troca de pagamento e moradia, reforça a habitualidade e a dedicação à atividade ilícita, afastando a incidência do redutor legal. [...]

II – Quanto ao denunciado OTAVIANO LEANDRO DOS SANTOS DA CRUZ:

[...]

Não há causas de diminuição de pena. Pelos mesmos fundamentos já expostos na análise da pena do corréu Murilo, afasto a incidência da causa de diminuição do
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, por entender que a confissão da habitualidade na guarda em troca de remuneração mensal e da isenção do pagamento de aluguel, bem como pelo fato de precisar que tal atividade já se desenrolava há cerca de três meses, demonstram sua dedicação a atividades criminosas. [...]”

Argumenta a defesa que os fundamentos utilizados pelo julgador para afastar o tráfico privilegiado são inidôneos, pugnando, assim, por sua aplicação nesta instância recursal na fração de 2/3 (dois terços).

Razão assiste em parte à defesa.

Observo que o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, restou fundamentado, exclusivamente, na confissão dos acusados em juízo, quando afirmaram que, há cerca de 3 (três) meses, realizavam a guarda de entorpecentes em troca de contraprestação pecuniária e da isenção do pagamento do aluguel do imóvel em que residiam.

Sucede que a análise detida dos autos não revela a presença de elementos, que permitam concluir, com certeza, que os acusados se dedicavam a atividades criminosas de forma habitual.

Isso porque a apreensão dos entorpecentes não ocorreu em conjunto com petrechos para o manuseio de entorpecentes, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico ou quaisquer outros elementos
concretos,
de que os acusados faziam do tráfico de drogas seu meio de vida.

Nessa senda, a confissão dos acusados, no sentido de que guardavam os entorpecentes mediante paga, não conduz isoladamente à conclusão de habitualidade no tráfico de drogas, revelando-se inidôneos os fundamentos utilizados na sentença para a negativação do benefício.

Assim, presentes a primariedade e os bons antecedentes dos acusados, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, eis que preenchidos os demais requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em continuidade, passo à análise do pedido de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a diminuição da pena.

Consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a benesse do tráfico privilegiado, o julgador não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, pois possui discricionariedade para realizar a diminuição no
quantum,
que entenda suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito (AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Na hipótese, os acusados foram apreendidos na posse de 140 (cento e quarenta) pedras de crack (66,6 gramas), 53 (cinquenta e três) buchas de maconha (56,5 gramas), 30 (trinta) pinos de cocaína (34,4 gramas), 10 (dez) unidades de haxixe (7,7 gramas), e 01 (uma) unidade de maconha (56,5 gramas) em local conhecido pela guarnição policial pelo intenso tráfico de drogas.

Constato que a natureza e a quantidade dos entorpecentes já restaram valorados pelo julgador na primeira fase da dosimetria, conduzindo ao recr
udescimento da pena-base.

Não obstante, entendo
que a análise
conjunta da natureza e quantidade dos entorpecentes, com as circunstâncias da apreensão, evidenciadas pelo emprego de fuga pelos acusados, ao avistar a presença policial em local de intenso tráfico de drogas,
revela-se idônea para afastar a
aplicação da fração máxima de redução da pena
no presente caso.

Logo, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), a fim de redimensionar a pena dos acusados Murilo Drosdrosky Castode e Otaviano Leandro Santos da Cruz para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal.

Do mesmo modo, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, debruço-me sobre a pretensão ministerial de condenação dos acusados ao pagamento de danos morais coletivos, que restou indeferido, diante da impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas. Destaco o entendimento consignado pelo julgador:

“
Deixo de fixar valor mínimo a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), conforme requerido pelo Ministério Público (ID 1529). Embora seja admissível a fixação de indenização por danos morais coletivos em sede de sentença penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando salvaguardar o contraditório e a ampla defesa, consolidou o entendimento de que tal fixação exige pedido expresso e, via de regra, instrução probatória específica que permita ao réu se defender não apenas da imputação criminal, mas também da extensão do dano e do valor pleiteado. No caso vertente, a instrução processual não se aprofundou na discussão sobre a extensão do dano coletivo, o que inviabiliza uma fixação segura e justa neste momento processual, sem prejuízo de que tal pleito seja deduzido em ação civil própria.”

Diversamente do que aduz o órgão ministerial, entendo que o entendimento exarado pelo juízo
a quo
é escorreito e não carece de qualquer modificação.

Com efeito, não basta o pedido expresso na denúncia e a respectiva indicação de valor mínimo para o seu deferimento, visto que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, demanda instrução probatória específica como requisito essencial para a apuração da extensão e relevância de eventual dano à coletividade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, a teor do enunciado no art. 387, IV, do CPP.

2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade" (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/5/2024). Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema no processo.

3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Entendimento contrário importaria em violação ao pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelos acusados, impondo-os espécie de dano moral presumido, o que não entendo cabível.

Assim, ausente instrução processual específica para mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas, não há que se falar em condenação dos acusados ao pagamento de danos morais coletivos.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de redimensionar as penas dos acusados para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos réus.